Tribunal: TJDFT
Processo: 0712733-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712733-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: N. D. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: J. R. D. C. S. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (ré), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id. 152625279 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo n.o 0711499-62.2023.8.07.0001), deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao ora agravado, e deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: ” Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Cuida-se de ação em que o autor, menor impúbere, apresentou quadro grave de crises de convulsão. A parte alega que, diante do quadro de saúde, a criança necessita de internação em UTI para acompanhar seu quadro de saúde severo e controle da baixa oxigenação do paciente. Conta que a requerida negou a cobertura da internação em UTI, ao argumento de que a menor ainda estaria no período de carência, que só se finda em 30/05/2023. Assim, requer, em sede de tutela provisória, que a ré seja compelida a custear a internação do autor. Decido. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No que concerne à probabilidade do direito do autor, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes, consoante documento ID 152605049. O autor anexou aos autos o relatório médico, com a solicitação da internação, bem como a negativa da parte ré em custear, conforme ID 152605046 e 152605047. O perigo de dano é latente, pois a parte autora necessita da internação em UTI, sob pena de agravamento de seu estado clínico. No mais, a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que diante de situações graves, de urgência e emergência, como no caso, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência (Acórdão 1667661, 07202299620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor do requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde da autora se mostra irreversível. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie a internação do autor em UTI, no Hospital Santa Lúcia Norte, bem como todos os procedimentos necessários para o tratamento da parte autora, conforme indicado pelo médico assistente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, §4o, CPC. Cite-se e intime-se o(a) requerido(a), COM URGÊNCIA, para cumprir a tutela de urgência ora deferida e para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA MANDADO E OFÍCIO.“ (Id. 152625279 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 45443083 – pp. 1/23), a ré, ora agravante, discorre que o agravado alegou que é beneficiário do plano de saúde, na modalidade empresarial, e no dia 16/03/2023 apresentou crises de convulsão, ficando inconsciente afetando também todos os seus membros, precisando ser levado às pressas para o Hospital Santa Lúcia Norte. Destaca que o recorrido já recebeu o atendimento adequado, tendo recebido alta médica no dia 20/03/2023. Pleiteia o arquivamento da demanda, sob o argumento de que houve a perda superveniente do objeto da demanda. Sustenta inexistir os requisitos para a concessão da tutela pleiteada pela parte autora/agravada na origem. Afirma que o recorrido não tem condições financeiras de ressarcir a recorrente pelos custos de qualquer tratamento que seja solicitado. Alega que não houve negativa de internação, mas sim autorização das 12 (doze) primeiras horas para acompanhamento do paciente, em razão da carência contratual. Enfatiza que o agravado teria que aguardar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo o término do prazo em 30/05/2023. Defende que, além de inexistir vício no contrato ou violação de direito, a decisão exarada na origem coloca em risco o equilíbrio financeiro do contrato. Argumenta ter agido no exercício regular do direito. Cita dispositivos atinentes à matéria. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo no Id. 45443093 e Id. 45443091. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, pois, a despeito de existir verossimilhança na alegação de carência no contrato firmado entre as partes (Id. 45443099 - pp. 1/6 da origem), há indícios seguros de que o tratamento requerido na origem amolda-se aos critérios de emergência, já que o Pedido de Internação realizado pelo médico assistente é claro quanto à necessidade de internação do menor em leito de UTI para controle clínico e continuação do cuidado (Id. 152605046 da origem). Já o perigo de dano incide, no meu entender, em favor do recorrido, já que a recomendação médica é no sentido de necessidade de internação em leito de UTI. Assim, não verifico requisitos que justifiquem uma pronta intervenção deste órgão julgador. Registre-se que não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da ação permitirá a agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. Aliás, o fato de a parte agravada ter requerido o benefício da justiça gratuita, por si só, não conduz à conclusão de não possuir condições de, eventualmente, ter que ressarcir a recorrente pelos custos despendidos com a internação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Após, vista a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora